Tribunal: TCU
Processo: 020.444/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9432/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.444/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucelia Cavalcante de Araujo (XXX.773.524-XX); Clarice de Andrade Cordeiro da Silva (XXX.076.364-XX); Enildo Fernandes da Silva (XXX.662.274-XX); Flavio Roberio Dantas Pereira Segundo (XXX.650.334-XX); Francisco Everton da Silva Tenorio (XXX.544.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.